Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de rescisão de contrato c/c indenização. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão de pagamentos oriundos de contrato de compra e venda de imóvel.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.891.498/SP (recursos repetitivos), referente ao Tema 1.095, fixou a tese de que “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.
3. Logo, a aplicação indistinta da Lei no 9.514/97, em tese, deve observar os seguintes requisitos: (i) averbação do contrato no competente cartório de Registro de Imóveis; (ii) inadimplemento do devedor fiduciário e (iii) adequada constituição em mora.
4. No contrato em estudo, não há qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião do indeferimento da liminar pretendida, se fazendo necessária a instrução processual para se perquirir quanto ao eventual descumprimento das cláusulas contratuais pelos pactuantes.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.